Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Brenda Thalia Alves dos Santos Diego Henrique Alves dos Santos Natália Alves dos Santos Wengley Alyson Alves dos Santos Agravada: Lindalva da Conceição Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Brenda Thalia Alves dos Santos, Diego Henrique Alves dos Santos, Natália Alves dos Santos, Wengley Alyson Alves dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737542-65.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LINDALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face de DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, WENGLEY ALYSON ALVES DOS SANTOS, BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS E NATALIA ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos. Destaco a exposição inicial: “A Requerente é uma pessoa idosa, nascida em 30 de maio de 1948, atualmente, com 77 (setenta e sete) anos de idade. A Sra. Lindalva é viúva, tendo sido casada com o Sr. Geraldo dos Santos, falecido em 14 de outubro de 2007. Dessa união nasceram 5 (cinco) filhos, entre eles o Sr. Gilson Geraldo, genitor dos Requeridos. A Requerente, movida por sentimentos de confiança e boa-fé, permiti que seu filho, Sr. Gilson, residisse em uma casa que construiu aos fundos de seu quintal há, aproximadamente, 18 (dezoito) anos, passando este, a residir em se imóvel, juntamente com sua família. Contudo, com o decorrer do tempo, a posse passo a ser exercida de forma irregular somente por se s netos, ora Requeridos, q e inclusive, alguns deles passaram a exercer comércio ilegal (venda de entorpecentes), colocando em risco a vida da avó. Além de praticarem atos ilícitos no interior do imóvel, com suspeita de tráfico de entorpecentes, os Requeridos passaram a adotar comportamentos desrespeitosos, frequentemente, proferindo insultos contra a idosa. Os Requeridos são todos maiores de idade e exercem atividade laborativa: o Sr. Wengley trabalha com m danças, a Sra. Brenda trabalha como brigadista e a Sra. Natália trabalha como recepcionista, sendo o Sr. Diogo, o único que a idosa não tem conhecimento qual atividade exerce. Com receio e temendo por s a vida, a idosa foi obrigada a deixar s a casa e, juntamente, com se filho de 51 anos q e sofre meningite e tem problemas celebrais e que não sabe discriminar os atos da vida civil, ela se vi obrigada a mudar para outra Estado, passando a residir em outra casa localizada na R a 06, Quadra 04, Lote 05 – Jardim Hanashiro em Caldas Novas/GO, CEP: 75.690-073. A Requerente solicitou a desocupação do imóvel pelos Requeridos, mas estes ignoram o requerimento da idosa. Recentemente, o Sr. Gilson, pai dos Requeridos e filho da Requerente, devido ao comportamento agressivo dos filhos, também foi obrigado a deixar a residência. Ele alugou outro imóvel e, inclusive, teve que contar com escolta policial para garantir sua segurança ao retirar seus pertences, uma vez que seus filhos o ameaçaram de agressão. A idosa sofre com a distância, pois não tem parentes e tampouco amigos em Caldas Novas/GO e sua vontade é retornar, o quanto antes, para o Distrito Federal, onde é seu domicílio. Essas condutas vêm gerando grande sofrimento emocional à Requerente, que apresenta quadros recorrentes de tristeza e sintomas compatíveis com depressão. ... Ressalte-se, ainda, que no dia 28 de maio de 2025, a Sra. Lindalva comparece à 5a Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência no 5.622/2025-0, em razão de ameaça por parte do neto, o Sr. Diego Henrique, após ela manifestar-se contrária à suposta venda de drogas em se lote, deixando claro que não permitiria tal prática, ele a ameaçou proferindo as seguintes palavras: “Tenho bala na agulha e ninguém me tira daqui.” Os autos foram remetidos ao Ministério Público que oficiou pelo acolhimento do pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a reintegrar a autora na posse do imóvel. É o relato do necessário. Decido. O artigo 560, caput, do CPC normatiza que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” O artigo 561, por sua vez, determina: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Para o caso sob análise, observo que a argumentação trazida aos autos pela autora, acompanhada prova documental, ainda que sob cognição sumária, determina a verossimilhança do direito vindicado, qual seja, a recomposição do direito à posse do imóvel destacado na petição inicial. Trago à baila, e agrego, como razões de decidir, fragmento da manifestação apresentada pelo Ministério Público: “Em síntese, a autora, sustentando esbulho, pugna pela reintegração da posse de residência localizada no seguinte endereço: Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 4 Lote 16 – Vila Planalto/DF, CEP 70.800-204. Conforme estabelece no art. 558, do CPC/2015, a ação de força nova é aquela ajuizada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. Conforme pode ser inferido dos documentos acostados aos autos, a autora tinha a posse direta do imóvel em questão, dado que residia no local, pelo menos, até o dia 28/05/2025. No ponto, o documento de ID 243156301, página 4, revela que a autora registou Ocorrência Policial em razão de ameaças perpetradas pelo requerido DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS no dia 28/05/2025. Adicionalmente, o documento de ID 243154942 demonstra fatura emitida em nome da autora pela CAESB referente ao mês de abril/2025 Viável, pois, a aplicação do procedimento especial do art. 560 e seguintes do CPC/2015.” ... Inicialmente, cabe ressaltar que o eventual contrato de comodato entre a autora e o seu filho (Gilson) não impede o reconhecimento do esbulho e a expedição do mandado de reintegração. No caso, a posse tornou-se injusta a partir das ameaças levadas a efeito pelos requeridos e a comprovação acerca da venda de drogas no local, o que impediu o retorno da autora à sua residência. Nesse sentido, os requisitos do art. 561 do CPC/2015 foram comprovados. A posse, conforme ID 243156298, ID 243154942; o esbulho, sua respectiva data e a perda da posse, nos termos da Ocorrência Policial de ID 243156301, Ocorrência Policial de ID 243156300, página 5 e denúncia realizada pelo Ministério Público (ID 243156300, página 7 e seguintes).” O que os autos explicitam é o fato de que a posse da autora, em relação ao imóvel no qual reside, tem sido objeto de conflitos, com prejuízo à própria habitalidade do imóvel, na medida em que os demais ocupantes, inseridos no polo passivo, têm lhe ocasionado manifestos dissabores, inclusive com notícias de possíveis condutas criminosas, como deflui da documentação acostada à inicial. No mais, comprovada a vinculação do imóvel à autora, documentalmente, a qual se encontra privada do exercício das prerrogativas jurídicas inerentes à posse do bem. Diante do exposto, comprovada pela autora a relação material fática em relação ao imóvel, aliado ao fato do esbulho por partes dos requeridos, bem como demonstrado o perigo da demora quanto ao não atendimento do pleito liminar, ACOLHO o pedido liminar de reintegração de posse, em favor da autora. Expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça. Fica autorizada, CASO NECESSÁRIA para fins, únicos e exclusivos, de cumprimento da presente determinação judicial, a requisição de força policial, a qual deve ser utilizada de forma proporcional, sem excessos, com o fito, único, como já dito, de materialização do presente comando judicial. Concomitante ao cumprimento da ordem liminar, citem-se os requeridos. Por ocasião da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DEVERÁ A SECRETARIA ATENTAR-SE PARA O ENDEREÇO CORRETO INFORMADO NOS AUTOS, POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 74676476), em síntese, que exercem a posse legítima e contínua do imóvel em questão desde o falecimento da genitora, ocorrido em 2021, e que a autora, ora agravada, teria abandonado voluntariamente o bem há anos, não havendo, portanto, esbulho possessório. Argumentam que a decisão agravada foi proferida sem contraditório, com fundamento em documentos frágeis e sem comprovação de posse recente pela agravada. Sustentam, ademais, que a liminar deferida nos autos do processo de origem causa grave risco à sua dignidade, notadamente diante da situação de vulnerabilidade social e de saúde enfrentada por uma das agravantes, Brenda, diagnosticada com plaquetonia, além de comprometer o direito à moradia dos demais ocupantes. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com o indeferimento da reintegração de posse à demandante. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida (Id. 74676577). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Eminente Desembargador plantonista, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 74676577, vindo os autos conclusos em seguida (Id. 74683944). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ao indeferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelos agravantes o Eminente Desembargador plantonista destacou o seguinte: “Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74676476) interposto por WENGLEY ALYSON ALVES DOS SANTOS, BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS e NATALIA ALVES DOS SANTOS, netos da agravada, LINDALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS, contra a decisão proferida em 29.7.2025 pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 74676486): Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LINDALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face de DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, WENGLEY ALYSON ALVES DOS SANTOS, BRENDA THALIA ALVES DOS SANTOS E NATALIAALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos. Destaco a exposição inicial: “A Requerente é uma pessoa idosa, nascida em 30 de maio de 1948, atualmente, com 77 (setenta e sete) anos de idade. A Sra. Lindalva é viúva, tendo sido casada com o Sr. Geraldo dos Santos, falecido em 14 de outubro de 2007. Dessa união nasceram 5 (cinco) filhos, entre eles o Sr. Gilson Geraldo, genitor dos Requeridos. A Requerente, movida por sentimentos de confiança e boa-fé, permiti que seu filho, Sr. Gilson, residisse em uma casa que construiu aos fundos de seu quintal há, aproximadamente, 18 (dezoito) anos, passando este, a residir em se imóvel, juntamente com sua família. Contudo, com o decorrer do tempo, a posse passo a ser exercida de forma irregular somente por se s netos, ora Requeridos, q e inclusive, alguns deles passaram a exercer comércio ilegal (venda de entorpecentes), colocando em risco a vida da avó. Além de praticarem atos ilícitos no interior do imóvel, com suspeita de tráfico de entorpecentes, os Requeridos passaram a adotar comportamentos desrespeitosos, frequentemente, proferindo insultos contra a idosa. Os Requeridos são todos maiores de idade e exercem atividade laborativa: o Sr. Wengley trabalha com m danças, a Sra. Brenda trabalha como brigadista e a Sra. Natália trabalha como recepcionista, sendo o Sr. Diogo, o único que a idosa não tem conhecimento qual atividade exerce. Com receio e temendo por s a vida, a idosa foi obrigada a deixar s a casa e, juntamente, com se filho de 51 anos q e sofre meningite e tem problemas celebrais e que não sabe discriminar os atos da vida civil, ela se vi obrigada a mudar para outra Estado, passando a residir em outra casa localizada na R a 06, Quadra 04, Lote 05 – Jardim Hanashiro em Caldas Novas/GO, CEP: 75.690-073. A Requerente solicitou a desocupação do imóvel pelos Requeridos, mas estes ignoram o requerimento da idosa. Recentemente, o Sr. Gilson, pai dos Requeridos e filho da Requerente, devido ao comportamento agressivo dos filhos, também foi obrigado a deixar a residência. Ele alugou outro imóvel e, inclusive, teve que contar com escolta policial para garantir sua segurança ao retirar seus pertences, uma vez que seus filhos o ameaçaram de agressão. A idosa sofre com a distância, pois não tem parentes e tampouco amigos em Caldas Novas/GO e sua vontade é retornar, o quanto antes, para o Distrito Federal, onde é seu domicílio. Essas condutas vêm gerando grande sofrimento emocional à Requerente, que apresenta quadros recorrentes de tristeza e sintomas compatíveis com depressão. ... Ressalte-se, ainda, que no dia 28 de maio de 2025, a Sra. Lindalva comparece à 5a Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência no 5.622/2025-0, em razão de ameaça por parte do neto, o Sr. Diego Henrique, após ela manifestar-se contrária à suposta venda de drogas em se lote, deixando claro que não permitiria tal prática, ele a ameaçou proferindo as seguintes palavras: “Tenho bala na agulha e ninguém me tira daqui.” Os autos foram remetidos ao Ministério Público que oficiou pelo acolhimento do pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a reintegrar a autora na posse do imóvel. É o relato do necessário. Decido. O artigo 560, caput, do CPC normatiza que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” O artigo 561, por sua vez, determina: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Para o caso sob análise, observo que a argumentação trazida aos autos pela autora, acompanhada prova documental, ainda que sob cognição sumária, determina a verossimilhança do direito vindicado, qual seja, a recomposição do direito à posse do imóvel destacado na petição inicial. Trago à baila, e agrego, como razões de decidir, fragmento da manifestação apresentada pelo Ministério Público: “Em síntese, a autora, sustentando esbulho, pugna pela reintegração da posse de residência localizada no seguinte endereço: Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 4 Lote 16 – Vila Planalto/DF, CEP 70.800-204. Conforme estabelece no art. 558, do CPC/2015, a ação de força nova é aquela ajuizada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. Conforme pode ser inferido dos documentos acostados aos autos, a autora tinha a posse direta do imóvel em questão, dado que residia no local, pelo menos, até o dia 28/05/2025. No ponto, o documento de ID 243156301, página 4, revela que a autora registou Ocorrência Policial em razão de ameaças perpetradas pelo requerido DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS no dia 28/05/2025. Adicionalmente, o documento de ID 243154942 demonstra fatura emitida em nome da autora pela CAESB referente ao mês de abril/2025 Viável, pois, a aplicação do procedimento especial do art. 560 e seguintes do CPC/2015.” ... Inicialmente, cabe ressaltar que o eventual contrato de comodato entre a autora e o seu filho (Gilson) não impede o reconhecimento do esbulho e a expedição do mandado de reintegração. No caso, a posse tornou-se injusta a partir das ameaças levadas a efeito pelos requeridos e a comprovação acerca da venda de drogas no local, o que impediu o retorno da autora à sua residência. Nesse sentido, os requisitos do art. 561 do CPC/2015 foram comprovados. A posse, conforme ID 243156298, ID 243154942; o esbulho, sua respectiva data e a perda da posse, nos termos da Ocorrência Policial de ID 243156301, Ocorrência Policial de ID 243156300, página 5 e denúncia realizada pelo Ministério Público (ID 243156300, página 7 e seguintes).” O que os autos explicitam é o fato de que a posse da autora, em relação ao imóvel no qual reside, tem sido objeto de conflitos, com prejuízo à própria habitalidade do imóvel, na medida em que os demais ocupantes, inseridos no polo passivo, têm lhe ocasionado manifestos dissabores, inclusive com notícias de possíveis condutas criminosas, como deflui da documentação acostada à inicial. No mais, comprovada a vinculação do imóvel à autora, documentalmente, a qual se encontra privada do exercício das prerrogativas jurídicas inerentes à posse do bem. Diante do exposto, comprovada pela autora a relação material fática em relação ao imóvel, aliado ao fato do esbulho por partes dos requeridos, bem como demonstrado o perigo da demora quanto ao não atendimento do pleito liminar, ACOLHO o pedido liminar de reintegração de posse, em favor da autora. Expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça. (...) Em suas razões recursais, os recorrentes deduzem pedido de gratuidade de justiça, aduzindo que Diego e a Natália estão desempregados, Brenda exerce a função de operadora de caixa e Wengley atua como carregador, estes com renda instável e insuficiente. Apontam urgência em razão da expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada. Alegam que a decisão de primeiro grau deixou de considerar a inexistência de posse atual ou recente da autora, o contexto familiar conflituoso, a existência de medida protetiva de urgência deferida contra o filho da requerente e em favor de duas netas, defendendo que estão legitimamente na posse desde que nasceram, pois os pais residiram no local de 1995 até o falecimento da mãe em 2021, e eles permanecem atualmente. Afirmam que o imóvel possui quatro unidades residenciais independentes, cada qual com seu portão de acesso exclusivo, sendo impossível qualquer convivência forçada ou turbação por parte dos agravantes. Requerem o recebimento do agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para, reformando o édito proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, indeferir a liminar de reintegração de posse. É o relato do essencial. De início, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, em razão da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) – IDs 74676494, 74676495, 74676496 e 74676497, e da ausência de indícios, por ora, de capacidade financeira dos requerentes (§ 2o do mesmo dispositivo). Feitas essas considerações, passo a analisar o pedido de tutela recursal. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para ser concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Observa-se que o pedido de reintegração de posse formulado pela avó paterna dos agravantes decorre da insatisfação desta com a ocupação dos netos em casa construída no quintal de onde morava, uma vez que relata, na petição inicial de reintegração de posse (ID 243154938 dos autos de referência), ter permitido que seu filho e pai dos recorrentes, Sr. Gilson, residisse, com sua respectiva família, nessa construção há aproximadamente 18 (dezoito) anos. A Sra. Lindalva, avó dos agravantes, narra, ainda, que, após o falecimento da genitora deles e os desentendimentos ocorridos entre os netos e a nova companheira do filho, a casa passou a ser residida irregularmente apenas pelos netos, pois o filho optou por sair da casa. Nessa saída, o pai dos agravantes enfrentou resistência deles ao tentar retirar objetos que guarneciam a casa, sendo, em razão dessa disputa, compelido ao cumprimento de medidas protetivas solicitadas por duas filhas, Sras. Brenda e Natália. Essa situação, aliada a comportamentos desrespeitosos e à suspeita existência de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel, levou a agravada, idosa, atualmente com 77 (setenta e sete) anos, a solicitar a desocupação do imóvel, pedido ignorado pelos netos, o que a motivou a ajuizar a presente demanda. Conquanto os netos afirmem que o imóvel possui quatro unidades autônomas, deixaram de comprovar que detêm a posse legítima de uma delas, bem como a propriedade, não sendo suficientes as alegações de desemprego e de estado de saúde fragilizado de um deles para obterem, em sede de cognição sumária, o direito de permanecer no bem. Ademais, conforme narrado pela autora e exposto na decisão agravada, o contrato de comodato entre a postulante e seu filho Gilson não impede o reconhecimento de esbulho pelos netos. A vinculação da agravada ao imóvel ficou comprovada documentalmente, estando ela legitimada a exercer as prerrogativas inerentes à posse do bem. Assim, de uma análise provisória, própria desta fase, não está plenamente delineado a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Após serem efetuadas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial.” A despeito dos argumentos articulados nas presentes razões recursais e da indiscutível relevância da garantia à saúde e à moradia, convém ressaltar que os fundamentos jurídicos expostos em sede de plantão judicial a respeito da inviabilidade de deferimento do requerimento de suspensão dos efeitos da decisão impugnada não destoam do entendimento manifestado por este Relator em demandas congêneres. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque foi objeto de “ordem de transferência” efetuada pelo Grupo Executivo para Assentamento e Preservação da Vila Planalto – GEAP, do Distrito Federal (Id. 243156297, fls. 4-5 dos autos do processo de origem). A demandante, ora agravada, alegou haver celebrado negócio jurídico verbal de comodato com o seu filho, sem prazo determinado, que teria sido extinto após o falecimento da genitora dos agravantes, em razão dos desentendimentos ocorridos entre os netos e a nova companheira do filho, circunstância que teria resultado na ocupação irregular do imóvel apenas pelos netos, uma vez que o filho optou por deixar a residência. Verifica-se que, após tomar conhecimento do esbulho possessório supostamente praticado pelos agravantes, a recorrida dirigiu-se à autoridade policial e procedeu ao registro de boletim de ocorrência, tendo relatado ter sido ameaçada ao tentar retirar o neto do imóvel (Id. 243156301 dos autos do processo de origem). Os recorrentes aduzem que a autora teria abandonado o imóvel há anos e que o lote seria composto por quatro unidades autônomas. No entanto, não apresentaram qualquer comprovação a respeito da legitimidade da posse sobre nenhuma dessas unidades, tampouco demonstraram que a autora teria se mudado do local antes do registro da ocorrência policial. Ademais, as alegações de desemprego e de condição de saúde fragilizada de um dos agravantes, embora relevantes, não são suficientes para justificar a pretensão de permanência dos recorrentes no imóvel. Por essas razões, como não há qualquer alteração relevante no quadro fático previamente analisado pelo Eminente Desembargador plantonista, ou mesmo, como não subsistem razões jurídicas que possam levar à modificação do ato decisório então proferido, ratifico, por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pelos agravantes, a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Á agravada para que se manifeste a respeito do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator